Tribunal: TJMT
Processo: 1003193-91.2021.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003193-91.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ANA LUCIA DIAS DO NASCIMENTO - CPF: 732.547.201-30 (ADVOGADO), SAMUEL FRANCO ROSA JUNIOR - CPF: 017.531.411-09 (PACIENTE), JUIZA DA NONA VARA CRIMINAL DE CUIABA MT (IMPETRADO), ANA LUCIA DIAS DO NASCIMENTO - CPF: 732.547.201-30 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 9ª VARA CRIMINAL ESP. EM DELITOS DE TÓXICO DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGA - 1
) REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA OU SUBSTITUIÇÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES
(319, CPP) – IMPERTINÊNCIA -

REITERAÇÃO DELITIVA

E QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA –
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - MAIOR PERICULOSIDADE
IN CONCRETO
- NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DEMONSTRADA –MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO INEFICAZES

-
2)
EXCESSO DE PRAZO PARA INSTRUÇÃO CRIMINAL
– INOCORRÊNCIA -
PROCESSO COM REGULAR ANDAMENTO –

DESIDIA NÃO COMPROVADA -
3)
REANÁLISE DA PRISÃO PREVENTIVA
– PRAZO NONAGESIMAL AINDA NÃO ALCANÇADO -

4)

PANDEMIA COVID-19
–
RISCO DE CONTAMINAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – MEDIDAS DE SEGURANÇA E HIGIENIZAÇÃO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL– ORDEM
DENEGADA
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1 -

A reiteração delitiva e a quantidade de drogas apreendida com o paciente (cerca de 2.5kg de maconha), são indicadores idôneos da necessidade da prisão cautelar para manutenção da ordem pública, sendo totalmente ineficazes,
in casu,
outras medidas cautelares diversas da prisão;

2 -

Não há que se falar em
excesso
de
prazo
para a formação da culpa, ao menos até o presente momento, se além do processo estar em normal andamento, não existe nenhuma comprovação de desídia ou ato ilegal perpetrado pela autoridade apontada como coatora.

3 –
Não existe inobservância ao art. parágrafo único do art. 316, CPP se, a necessidade de se manter a prisão preventiva foi reafirmada em decisão recente, ainda não extrapolado o prazo nonagesimal invocado pela Defesa. Mesmo
que assim não fosse
,
a inexistência de reanálise da necessidade da prisão preventiva, não passa de mera irregularidade, passível de ser sanada com a posterior manifestação da autoridade emissora da decisão, a quem compete tal reavaliação.

4 -
As disposições contidas na Recomendação n. 62, CNJ, não tem caráter cogente e não podem ser encaradas como um passe “livre” para a libertação de presos provisórios. Hipótese em que não se verifica nenhuma peculiaridade que autorize a liberdade do paciente em razão da pandemia da COVID-19.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, impetrado em favor de
Samuel Franco Rosa Junior
, preso pela prática, em tese, o crime de Tráfico de Entorpecentes (art. 33,
caput,
da Lei nº. 11.343/2006), em que se alega coação ilegal e se aponta como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Criminal da comarca de Cuiabá/MT.

Em linhas gerais, a Impetrante assevera que o constrangimento surgiu quando lhe foi negado o pedido de revogação da prisão preventiva.

Sustenta a falta de fundamentação idônea do decreto cautelar, ofensa ao dever de reavaliar a medida extrema a cada 90 dias (art. 316, parágrafo único, do CPP) e excesso de prazo para o início da instrução probatória.

Por fim, externa o receio de que o paciente contraia a COVID-19, caso permaneça em cárcere durante a pandemia.

Requer, pois, a concessão da ordem, para que se revogue a constrição com ou sem a fixação de Medidas Cautelares Alternativas (art. 319, CPP).

A
liminar
foi
indeferida
(Id. 77842976).

As informações judiciais foram prestadas (Id. 78958492).

A d. PGJ opinou pela
denegação
da ordem,
em parecer, cujo sumário segue em transcrição livre
(Id
. 80202488)
:

Síntese Ministerial:
Habeas corpus
– Artigo 33,
“caput”
da Lei nº 11.343/06 – Revogação da prisão preventiva: Ausência dos pressupostos que autorizam a decretação da prisão cautelar – Impossibilidade – Deve a prisão cautelar ser mantida para a garantia da ordem pública, diante do risco de reiteração delitiva e da periculosidade social, aliado ao histórico criminal do paciente, que é reincidente. Além disso, as condições pessoais favoráveis do paciente também não são óbices a manutenção da prisão provisória, se há motivação no decreto prisional e estão presentes os requisitos objetivos e legais – Inviável, com efeito, a fixação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), pois não se mostram suficientes, adequadas e proporcionais à gravidade do fato praticado, bem como para garantir a ordem pública e evitar o risco de reiteração delitiva. - A pandemia da Covid -19 não tem o condão de alterar a imprescindibilidade da medida extrema – Recomendação n° 62 do CNJ se trata de um conselho, sem eficácia vinculante, bem como, não detém carga normativa com força legal ou constitucional. Paciente que não está doente, e sequer é do grupo de risco, havendo apenas receio de contrair a doença no cárcere.
A ordem deve ser denegada
.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 4 de abril de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2021